Tribunal: TJBA
Processo: 8000832-19.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000832-19.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA AJUIZADA CONTRA ESTADO E MUNICÍPIO. SÚMULA 421 DO STJ. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO CONTRA ENTE FEDERATIVO DIVERSO. SENTENÇA MANTIDA. APELOS NÃO PROVIDOS. A Súmula 421 do STJ preceitua que: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso. Vistos, relatados e discutidos os autos de nº 8000832-19.2019.8.05.0032, da Comarca de Brumado/Bahia, em que figuram como Apelantes DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO e como Apelados DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, MUNICÍPIO DE BRUMADO e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento aos recursos de Apelação interpostos pelas partes Apelantes – Defensoria Pública do Estado da Bahia e Município de Brumado, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 9